Tribunal: STF
Processo: HC 214474
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em favor de Erivelton Ferreira de Souza, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.847.760/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    CWALDEMIR TAVARES DA SILVA FILHO e ERIVELTON FERREIRA DE SOUZA interpõem recursos especiais, fundados no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais na Apelação n. 1.0433.08.243031-8/009. 



    Waldemir aponta violação do art. 59 do Código Penal e sustenta não haver fundamento idôneo para justificar a análise negativa da sua conduta social e da sua personalidade, razão pela qual pleiteia o redimensionamento das penas-base. 



    Erivelton, por sua vez, entende violados os arts. 59, 67 e 68 do CP, ante a ilegalidade na avaliação desfavorável da conduta social e da personalidade a falta de razoabilidade e proporcionalidade no aumento operado na segunda fase da dosimetria do delito de homicídio tentado. 



    Requer, então, a alteração do quantum de reprimenda na primeira e na segunda etapa do processo dosimétrico. 



    No STJ, o recurso especial foi parcialmente provido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a DPE requer seja afastada a desvaloração da conduta social.



    A PGR opina pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Em que pesem os argumentos defensivos, o decisum de fls. 2.390-2.400 deve ser mantido. Como explanado na decisão combatida, o Magistrado de primeiro grau entendeu ser desfavorável a conduta social do acusado "diante da grande quantidade de informações relativas ao envolvimento com o tráfico de drogas e outros crimes, incluindo homicídios" (fls. 2.034-2.036, grifei). 



    A Corte estadual, a seu turno, ao analisar o recurso do corréu, compreendeu não haver ilegalidade na fundamentação aduzida pelo Juízo sentenciante, que foi a mesma em relação a ambos os réus. 



    Diferentemente do que argumenta o insurgente, a negativação do vetor em discussão não foi baseada na folha de antecedentes do acusado, mas em elementos concretos dos autos, uma vez que o Juiz primevo consignou haver muitas informações acerca do envolvimento dos acusados com o tráfico de drogas e outros crimes. 



    Em verdade, na apelação, o paciente nada falou a respeito da pena-base: “A pena -base fixada em primeira instância e mantida no r. acórdão, que agora se pretende discutir, não foi objeto de insurgência defensiva nas razões recursais. Cumpre ressaltar, neste ponto, que o nobre defensor consignou à f. 1.370 que "a irresignação com relação a pena aplicada pela tentativa de homicídio se dá, especificamente, na segunda fase da dosimetria da pena".” (eDOC 9, p. 112)



    De todo modo, a negativação da conduta social, ao contrário do que afirma a impetrante, não está fundamentada na certidão de antecedentes criminais. Registrou o STJ que “[...]o proceder dos insurgentes em sua comunidade não é favorável, diante das notícias de que integram organização criminosa e estão envolvidos na prática de outros crimes na região.”



    Como se vê, a conduta social foi corretamente desvalorada, ante o público comportamento do paciente na sociedade. Tal comportamento não serve como maus antecedentes, tampouco para fins de reincidência, devendo ser desvalorado no campo da conduta social.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente